Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Classe: AI – Agravo de Instrumento Autos no 0717331-21.2019.8.07.0000 Agravante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Agravada: Petrobras Distribuidora S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001, que rejeitou requerimento de reconsideração de decisão anterior que determinou a desocupação, pela ora agravante, do imóvel localizado no ST SHCS SQ 303, Bloco A, PLL S/N, Asa Sul, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Foi apresentada petição por ambas as partes (fls. 1-5, Id. 13433880) que informou a respeito do interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para uma solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, as partes requereram a suspensão do curso processual durante o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 313, inc. II e 313, § 4o, do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. No caso, a petição apresentada foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (fl. 1, Id. 41868422 dos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001 e fls. 1-8, Id. 10998345). Assim, defiro o requerimento e determino a suspensão do curso processual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Publique-se e intimem-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator